Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-71.2012.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joaquim Martins de Siqueira Neto contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Torixoréu, nos autos da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 704-71.2012.8.11.0014, Código n. 61014 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Ressai dos atos que o Recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Certidão atestando que há pedido de assistência judiciária gratuita nos autos (ID 8704495).
Não é vedado ao Magistrado examinar, com cuidadosa atenção, se há motivo para se descrer da alegada hipossuficiência e exigir da parte a prova desta condição.
O benefício da assistência judiciária há de ser deferido a quem, sincera e honestamente, necessita.
Nesse sentido:
[...] A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade. (AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27/02/2013). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1439584/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2014. No mesmo sentido: Quarta Turma, AgRg no AREsp 465416/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2014; Quarta Turma, AgRg no Ag 1230024/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de fevereiro de 2014).
[...] 1. A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei no 1.050/60, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 07 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 360990/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de outubro de 2014).
No entanto, antes do indeferimento da justiça gratuita, o recorrente deve ser intimado para, no prazo de dez (10) dias, comprovar a alegada impossibilidade de antecipar o pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
[...] 1. O pedido de gratuidade de justiça foi instruído somente com simples declaração de hipossuficiência, o que impede sua análise e deferimento de plano.
2. Nos casos em que a declaração de pobreza não é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o magistrado deve conceder ao requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo.
3. Recurso Ordinário provido para anular o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de Justiça do Acre, antes de realizar novo julgamento, oferte à recorrente oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. (STJ, Segunda Turma, RMS 49167/AC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE.
Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Recurso provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 13202/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [No mesmo sentido: agravo de instrumento 28497/2016, agravo de instrumento 11050/2016 e agravo de instrumento 118626/2015.
Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a parte recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, através de declaração de imposto de renda recente e de declaração atualizada de bens, ou efetuar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o).
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator